Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. APREENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NA VISTORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado decorrente de conduta omissiva é, excepcionalmente, subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.
2. Diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e da responsabilidade subjetiva nos casos de conduta omissiva do Estado, cumpria à parte autora demonstrar que o órgão de trânsito foi negligente e imperito na vistoria veicular, bem como que a adulteração havida no chassi já era existente naquele momento.
3. Ainda que fosse possível afirmar que a adulteração no chassi do veículo foi anterior à vistoria realizada pelo Detran-DF, não resta estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta do órgão público e o dano sofrido pela parte autora, uma vez que o negócio foi realizado entre particulares, sendo concretizado com a tradição do bem, conforme art. 1.267 do Código Civil, ou seja, em momento anterior à atuação do órgão de trânsito.
4. O dano sofrido pela parte autora decorre de conduta criminosa perpetrada por terceiro, não sendo imputável ao órgão de trânsito, estranho ao negócio jurídico celebrado entre particulares.
5. Apelação conhecida e não provida.